Tribunal: TJMT
Processo: 1005219-20.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005219-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELIANE ALVES DA SILVA - CPF: 966.520.980-91 (RECORRIDO), JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR - CPF: 828.272.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA EM PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE FORMAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO ÚNICO OU DESVIRTUAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente público contra sentença que reconheceu vínculo único em contratações sucessivas de professora temporária e determinou o pagamento do FGTS.

Fato relevante. A contratação deu-se em diferentes exercícios letivos e por meio de processos seletivos distintos, sem continuidade contratual irregular ou extrapolação dos limites legais.

As decisões anteriores. Sentença de procedência reconheceu desvirtuamento das contratações temporárias e condenou ao pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sucessiva contratação de professora temporária por meio de processos seletivos diferentes, respeitando os prazos
legais, caracteriza vínculo único ou desvirtuamento do regime excepcional e se há direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos evidencia que as contratações observaram os limites formais e materiais da LC Estadual nº 600/2017.

4. Não houve prorrogação indevida nem continuidade contratual que caracterize vínculo único.

5. Inexistente nulidade de origem, não há fundamento legal para o pagamento de FGTS.

6. A legalidade das contratações afasta a alegação de desvirtuamento da regra da excepcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A sucessiva contratação de professores por tempo determinado por meio de processos seletivos distintos, respeitando os prazos legais, não configura vínculo único nem desvirtua o regime excepcional previsto em lei. 2. Ausente nulidade da contratação temporária, é indevido o pagamento de
FGTS.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Eliane Alves da Silva, condenando o ente público ao pagamento de valores a título de FGTS, relativos ao período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021.

A autora alegou que manteve com o Estado múltiplos contratos temporários como professora da rede estadual, com prorrogações e renovações sucessivas, o que, segundo ela, configuraria desvirtuamento da contratação temporária, ensejando a nulidade do vínculo e, por consequência, o direito ao FGTS.

O Estado, em seu recurso, sustentou a validade das contratações com base na aprovação da autora em processos seletivos distintos, todos realizados dentro da legalidade e com respeito aos limites temporais da legislação aplicável (LC
n.º
600/2017). Aduziu ainda que não houve vínculo único, tampouco desvirtuamento da excepcionalidade da contratação temporária, razão pela qual não há que se falar em nulidade ou pagamento de FGTS.

Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito, merece provimento.

A controvérsia posta está em definir se as sucessivas contratações temporárias da recorrida, ainda que realizadas mediante processos seletivos distintos, teriam configurado vínculo único e permanente, com desvirtuamento da regra excepcional do art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade contratual e, por conseguinte, o direito ao FGTS.

É incontroverso que a autora firmou contratos temporários distintos com o Estado de Mato Grosso, todos precedidos de processos seletivos simplificados regularmente instituídos, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Estadual
n.º
600/2017, vigente à época.

Os documentos juntados demonstram que cada vínculo foi formalizado com base em processo seletivo específico, com termo inicial e final definidos e dentro dos limites temporais previstos na
legislação
.

Não se verifica, portanto, nenhuma contratação precária ou nula de origem, como aquelas tratadas pelo Tema 916 do STF, que envolvem admissões sem qualquer processo seletivo, ao arrepio do art. 37, II, da Constituição Federal.

Por outro lado, também não restou demonstrada a existência de desvirtuamento da contratação temporária nos moldes definidos pelo Tema 551 do STF, que exige não apenas a reiteração de vínculos, mas a comprovação de que a Administração Pública utilizou a via temporária para mascarar uma relação de caráter permanente, sem fundamento em necessidade excepcional e sem observância dos prazos legais.

No caso concreto, não se identifica prorrogação indevida, continuidade ilegal, tampouco contratação ininterrupta com fundamento ilegítimo. Ao contrário, os vínculos foram formalmente distintos, com cessação contratual entre períodos letivos e fundamentados na reposição temporária de servidores afastados ou vacâncias sazonais.

A autora atuou por dois anos consecutivos, sim, mas isso não constitui, por si só, desvirtuamento. A função pública em questão – docente da rede estadual – exige contínua recomposição de pessoal a cada exercício letivo, o que justifica a recontratação mediante novo certame, desde que dentro da legalidade, como foi o caso.

Entendimento diverso transformaria o mecanismo excepcional de contratação temporária, previsto constitucionalmente e regulado pela legislação estadual, em uma impossibilidade prática de recomposição emergencial de quadro funcional, o que não se coaduna com os princípios da eficiência e continuidade do serviço público (art. 37, caput, CF).

Ademais, o reconhecimento da nulidade contratual e o consequente direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 pressupõem a presença de vício estrutural no vínculo ou a ocorrência inequívoca de burla à exigência de concurso público, o que, repita-se, não foi demonstrado.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que vínculos t
emporários anuais precedidos de seleção específica e com prazo de vigência determinado não caracterizam nulidade ou desvirtuamento, conforme se extrai, por exemplo, dos julgados no N.U 1001243-08.2023.8.11.0055:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AU
SÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO
FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o ext
enso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos,
conforme precedente da turma recursal única (Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022). (N.U 1001243-08.2023.8.11.0055, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023).

Dessa forma, não há nos autos elementos fáticos ou jurídicos que autorizem a condenação do Estado ao recolhimento do FGTS
.

DISPOS
ITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar improcedentes
os pedidos
formulados na petição inicial.

Sem condenação
em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025